Tribunal: TJDFT
Processo: 0725699-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0725699-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GAMA SAUDE LTDA AGRAVADO: CHRISTIANNE DA ROSA SOUZA D E C I S Ã O Trata-se agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por GAMA SAÚDE LTDA em face de decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível do Gama, Dra. Luciana Freire Naves Fernandes Gonçalves, que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por CHRISTIANNE DA ROSA SOUZA, deferiu o pedido de tutela de urgência “para determinar à ré que, no prazo de 24 horas, autorize a internação em leito do Hospital Brasília ou outros em caso de falta de vaga, bem como autorizar e fornecer qualquer tratamento ou tipo de internação de que a paciente necessite, conforme relatório médico acostado, sem qualquer limitação ou exclusão, com tudo o que for necessário para o tratamento da Requerida, segundo as solicitações médicas que já foram realizadas e as que serão necessárias, sob pena de multa diária, que fixo em R$ 10.000,00 até o limite de R$ 50.000,00, sem prejuízo de majoração”. Em suas razões recursais (ID 60671738), a ré sustenta, em síntese, que “nas ações de cobertura assistencial, trata-se de pleito que deve ser atendido exclusivamente pela Operadora de Plano de Saúde e não pela Administradora de Benefícios, que tem sua atuação estritamente administrativa, sem qualquer interferência na questão da assistência à saúde ou quanto à rede credenciada ou referenciada de serviços médico-hospitalares”. No mais, afirma que a multa cominatória estabelecida é desproporcional e deve ser afastada “posto que a esta Administradora, não é a responsável pela definição da carência, diante das suas competências legalmente estabelecidas pela ANS.” Defendendo a presença dos requisitos autorizadores, requer: “seja concedido o efeito suspensivo ao presente recurso para suspender a decisão AGRAVADA, até o julgamento deste recurso, do contrário poderá lhe acarretar prejuízos. Se requer o PROVIMENTO do presente agravo de instrumento, para reformar a decisão recorrida, para imputar o seu cumprimento somente à operadora, posto que a autorização e custeio de tratamento médicos de seus beneficiários, não compete à Administradora Qualicorp. No mais, alternativamente, se requer o PROVIMENTO do presente agravo de instrumento, para reformar a decisão recorrida, para diminuir e estabelecer um limite na multa diária arbitrada em caso de possível descumprimento da liminar.” Preparo regular (IDs 60671740 e 60671752). É o relatório. DECIDO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). In casu, busca a agravante a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, sob o argumento de que da imediata produção de efeitos da decisão vergastada há risco de dano grave à empresa recorrente. Contudo, em juízo de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada, senão vejamos. Eis, no que importa ao caso, o teor da decisão impugnada: “Trata-se de Ação de Obrigação de fazer, com pedido de tutela provisória de urgência, proposta por CHRISTIANNE DA ROSA SOUZA desfavor de GAMA SAÚDE, consistente na determinação à ré que autorize a internação em leito do Hospital Brasília ou outros em caso de falta de vaga, bem como autorizar e fornecer qualquer tratamento ou tipo de internação de que a paciente necessite, conforme relatórios médicos, sem qualquer limitação ou exclusão, com tudo o que for necessário para o tratamento da Requerida, segundo as solicitações médicas que já foram realizadas e as que serão necessárias no prazo que Vossa Excelência fixar, sob pena de multa diária. Narra a autora que foi diagnosticada com câncer de colo de útero, sofrendo, além da doença, de inúmeras comorbidades, tais como sangramento vaginal abundante, palidez, síncopes, hipotensão, dentre outros, tendo sido solicitada a internação com urgência para fins de reposição de perda sanguínea. Ocorre que o plano de saúde réu negou a internação, sob a alegação de necessidade de cumprimento de período de carência. Junta os documentos necessários à concessão da medida, entre eles a cópia dos documentos pessoais; da carteirinha do plano; de relatório médico; e de comprovante da negativa do plano. É a síntese do essencial. Decido. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas são provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A probabilidade do direito se verifica no fato de estar a autora com o plano de saúde vigente, supostamente isento de carências e com pagamento das mensalidades aparentemente em dia, sobretudo porque a negativa não se deu por inadimplemento. mas em razão da necessidade do cumprimento de carência para internação (ID 197989930 - Pág. 1); bem como da prova realizada de que é portadora de câncer de colo de útero, com quadro de sangramento vaginal importante há uma semana (relatório médico, ID 197989934 - Pág. 1), doença cujo tratamento é coberto pelo plano de saúde. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo se mostra evidente em razão da real possibilidade de progressão do quadro, em caso de persistência do sangramento, tendo o médico assistente advertido acerca do risco de vida para tal situação (ID 197989934 - Pág. 1 - relatório médico). Assim, atendidos os requisitos necessários, o deferimento da tutela provisória de urgência é medida que se impõe. Vejamos o julgado de caso similar: APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. PLANO DE SAÚDE. CÂNCER. QUADRO AGUDO DE DOR. RISCO DE FRATURA E DE SEQUELA PERMANENTE. NEGATIVA COBERTURA. INTERNAÇÃO. PERÍODO DE CARÊNCIA. URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. CARACTERIZAÇÃO. LIMITAÇÃO. 12 HORAS. INVIABILIDADE. SEGMENTAÇÃO HOSPITALAR. 1. Segundo o Conselho Federal de Medicina (CFM), "Define-se por URGÊNCIA a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata. Define-se por EMERGÊNCIA a constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em [sic] risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico imediato" (Resolução CFM no 1451/95, publicada no D.O.U. de 17.03.95 - Seção I - Página 3666). 2. Nos casos de situação de urgência ou emergência, a cobertura e o tratamento devem ser garantidos de forma imediata, cumprindo-se apenas o prazo reduzido de carência de 24h, conforme determina o art. 35-C da Lei no 9.656/1998. Logo, é ilegítima a negativa da operadora de plano/seguro de saúde em autorizar o procedimento solicitado pelo médico assistente com base no período de carência contratual. 3. É inviável a limitação do atendimento às primeiras doze horas quando o plano de saúde garante a cobertura ambulatorial, internações e demais atendimentos. A restrição só seria possível se a operadora fornecesse apenas cobertura ambulatorial (Resolução CONSU no 13, art. 2o). Entender de forma diversa violaria frontalmente a Súmula 302 do STJ. Precedentes. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1796749, 07073111720238070004, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/12/2023, publicado no PJe: 13/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante, caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, porque a empresa ré poderá cobrar da parte autora as despesas médicas havidas no período. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência para determinar à ré que, no prazo de 24 horas, autorize a internação em leito do Hospital Brasília ou outros em caso de falta de vaga, bem como autorizar e fornecer qualquer tratamento ou tipo de internação de que a paciente necessite, conforme relatório médico acostado, sem qualquer limitação ou exclusão, com tudo o que for necessário para o tratamento da Requerida, segundo as solicitações médicas que já foram realizadas e as que serão necessárias, sob pena de multa diária, que fixo em R$ 10.000,00 até o limite de R$ 50.000,00, sem prejuízo de majoração.” Quanto à tese de ilegitimidade passiva suscitada pela ré agravante, por não ter sido a matéria submetida à apreciação do Juízo de primeiro grau, não deve ser conhecida, sob pena de supressão de instância recursal. Com a mesma compreensão: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPLANTE DE MITRACLIP. TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ESPECIALISTA. ILEGITIMIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. A recusa para cobrir implante de Mitraclip não se justifica, notadamente quando houver fundamento clínico detalhado por médico especialista indicando ser esse o procedimento mais adequado ao beneficiário, não cabendo ao plano de saúde a escolha do tratamento. 2. Há supressão de instância em face de pedido inédito na instância recursal com a finalidade de discutir ilegitimidade passiva de Administradora de Plano de Saúde cuja matéria não foi objeto de apreciação no primeiro grau. 3. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1873620, 07044832620248070000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2024, publicado no DJE: 17/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA. SUPRESSÃO INSTÂNCIA. ASTREINTES. PEDIDO DE REFORMA DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO, AFASTAMENTO OU REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. Ainda que a legitimidade ad causam seja matéria de ordem pública, a referida questão não foi apreciada e decidida pelo Juízo de origem e, consequentemente, não pode ser solucionada via agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância e afronta ao duplo grau de jurisdição. 2. As astreintes (multa cominatória) constituem meio de coerção processual para o adimplemento da obrigação de fazer imposta ao devedor. O objetivo da multa do art. 537 do CPC é o de coagir o devedor ao cumprimento de obrigação específica e o valor imposto deve ser razoável, não se admitindo o arbitramento de quantia ínfima ou excessiva. Sob esse raciocínio, tem-se que, embora não haja limites legais para a fixação da multa cominatória, sua execução deve se assentar em critérios de razoabilidade e proporcionalidade em relação à tutela judicial almejada. 3. In casu, o prazo para cumprimento da obrigação e o valor da multa arbitrada mostram-se razoáveis, em especial ao se considerar o porte da agravante e a situação da parte agravada. 4. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.” (Acórdão 1816922, 07447411520238070000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2024, publicado no PJe: 1/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No que concerne à alegação de excesso nas astreintes fixadas, embora o artigo 537, § 1o, inc. I, do CPC, não impeça que a multa consolidada depois de cumprida a obrigação de fazer seja reduzida com fundamento nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, verifico que, na hipótese vertente, o valor da multa cominatória não se mostra desproporcional ou excessivo (R$ 10.000,00, limitada a R$ 50.000,00), sobretudo diante da fixação de um limite máximo. Excluir ou reduzir o montante estabelecido na instância “a quo”, notadamente para uma empresa do porte da agravante, seria violar a própria natureza da multa cominatória. Além do mais, verifico que a ordem de internação da autora já foi cumprida pela ré agravante (IDs 201583872 e 201583873). Portanto, a decisão agravada não tem o condão de causar à parte dano de grave ou de difícil reparação a justificar a concessão da medida liminar postulada, podendo a empresa agravante aguardar o julgamento colegiado do agravo de instrumento sem que isso lhe traga qualquer prejuízo de ordem material ou processual. Registre-se que, caso seja julgado improcedente o pedido contido na inicial, a ré agravante poderá cobrar da parte autora os valores desembolsados com o tratamento fornecido. Desse modo, sem embargo de melhor análise da matéria quando do julgamento meritório, tendo em vista que não restaram demonstrados os requisitos cumulativos autorizadores da medida pretendida, o indeferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso é medida que se impõe. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 25 de junho de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator